Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707029-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFFONSO GOMES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Regularize o agravado sua representação processual, no prazo de 5 dias, visto que a causídica que subscreveu as contrarrazões (id 57646300) não possui poderes outorgados pelo credor. Intimem-se. Após, conclusos Brasília, 14 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital